Tribunal: TJSP
Processo: 1013343-05.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Ausência de comprovação do efetivo pagamento da indenização – Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou documento bancário idôneo a comprovar a transferência ou depósito bancário – Improcedência mantida – Sucumbência exclusiva da autora – Não provimento do recurso de apelação mantido.
Agravo interno não provido.